Tribunal: STF
Processo: Rcl 70606
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Agrichem do Brasil S.A., contra sentença proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Recurso Ordinário Trabalhista 0011970-19.2014.5.15.0016, ajuizado por Esi Batista de Morais Junior.



    Em suas razões, a empresa reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer configurado o vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviços, teria desrespeitado a Súmula Vinculante nº 10 do STF e a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADPF 324.



    Sustenta, em relação ao contrato de prestação de serviços, que, “se é lícito o objeto e são capazes os agentes, não cabe alegação de nulidade, na medida em que representa livre manifestação da vontade das partes. O caráter protetivo das normas trabalhistas não determina nem autoriza o puro e simples desrespeito à autonomia da vontade das partes, já que a certeza e a estabilidade das relações jurídicas se fundam, justamente, no respeito ao livremente contratado.”



    Pleiteia, ao final, a cassação da decisão de mérito proferida na Ação Trabalhista de origem a fim de declarar a inexistência de relação de emprego entre a reclamante e o beneficiário.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações à autoridade reclamada e de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (tema 725).



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    In casu, o juízo de origem declarou a inexistência de vínculo de emprego entre as partes, nos seguintes termos: 



    “Primeiro, destaco que, embora tenha narrado o obreiro a existência de dois contratos, apresentou um único pagamento mensal, ainda que através de duas notas fiscais, sendo uma correspondente ao valor fixo previsto na letra "a" do contrato juntado aos autos e outra, comissão sobre vendas, prevista no item "b" do mesmo documento. Por certo, se houvesse o pagamento concomitante do contrato firmado entre as partes de representação comercial, teria o reclamante em sua posse as notas fiscais respectivas, a evidenciar a existência simultânea de dois pactos contratuais, na medida em que, em ambos os pactos, tanto com a pessoa física, como com a pessoa jurídica, o pagamento seria realizado através de emissão de notas fiscais.



    Em segundo lugar, verifico que o próprio fato do reclamante arcar com as despesas de combustível e pedágio converge para a tese da representação comercial autônoma, sustentada pela reclamada. É que, quando há relação de emprego, os riscos, nele compreendidas as despesas para o exercício da atividade, cabem ao empregador, nos termos do artigo 2o. Da CLT, sendo vedado exigir que os mesmos sejam transferidos ao empregado.



    [...]



    Transparece que nenhum dos critérios favoráveis à subordinação restaram demonstrados nos autos, como a necessidade de comparecimento à empresa, obediência a métodos de venda, rota de viagem, cota mínima de produção, ausência de margem de escolha de clientes e mesmo o risco com a atividade, que incumbia exclusivamente ao obreiro e, segundo a peça de ingresso, "valor esse incluso na Remuneração Mensal" (fls. 2 do arquivo PDF - ID. d997c8d).



    A própria documentação encartada com a petição revela as cidades que deveria a parte autora visitar a cada mês, sem o estabelecimento de rotas a serem observadas.



    De todo o período laborado para a reclamada, de 2008 a 2014 (quando do ingresso com a ação), o reclamante foi capaz de apresentar uma única reunião, da qual participaram consultores e representantes comerciais, evidenciando a ausência da necessária periodicidade do comparecimento à sede da ré.  



    Não restou demonstrada qualquer existência de regime de cotas ou cobrança de produção do reclamante por qualquer representante da reclamada, a ensejar a necessária subordinação jurídica do autor em relação à reclamada.



    Observe-se que não restou comprovada a existência de qualquer controle de horários do reclamante, eis que o mesmo não estava jungido a qualquer inserção de dados em aparelhos eletrônicos (palm-top, gps), ou mesmo tinha que manter contatos diários via aparelho de telefonia móvel (celular).



    Tinha plena disponibilidade de seu tempo, controle da visita de clientes, sem que ficasse obrigado a seguir estratégias de vendas da empresa representada, inexistindo qualquer indício de prova nesse sentido.



    Resta claro, assim, a existência de elementos excludentes do vínculo de emprego mantido entre as partes.



    Verifico que os contatos entre as partes se limitavam a elementos decorrentes da própria representação comercial, inexistindo subordinação jurídica do autor em relação a reclamada.



    Dos elementos indicadores de existência do vínculo empregatício entre as partes, não se vislumbra assim, nestes autos, o trabalho controlado para a empresa em certo lapso de tempo, o comparecimento periódico obrigatório, qualquer obediência a métodos de venda fixados pela ré ou a fixação de rota de visitas a clientes, o recebimento de instruções sobre o aproveitamento da zona de vendas e qualquer obediência a regulamento da empresa.



    Não há prova, sequer, dos horários descritos na peça de ingresso, a indicar forma de controle do tempo.



    O mesmo se diga quanto aos elementos de indício de tal vínculo, posto que a remuneração era variável e não fixa, inexistia a obrigação de produção mínima, não existindo ajuda de custo por parte da reclamada.



    Por todos os motivos acima mencionados, verifico que inexistiu entre as partes o pretendido vínculo de emprego, haja vista a ausência concomitante de todos os requisitos previstos nos artigos 2o. e 3o. da CLT, mormente no que tange a subordinação entre ambos.



    Por fim, não há prova nos autos de qualquer prestação de serviços do reclamante à reclamada após o distrato realizado em 07.06.2013, ficando patente que toda e qualquer espécie de vinculação das partes se restringiu ao contrato firmado entre a empresa em que o autor era sócio e a reclamada, jamais qualquer espécie de vínculo empregatício com a pessoa física deste.” (Consulta Processual ao site do TRT-15; grifo nosso)



    O acórdão reclamado, todavia, julgou parcialmente procedente o recurso para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes, de modo que condenou a reclamante às verbas trabalhistas correspondentes ao período em questão, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão (eDOC 7, ID d736dec4):



    “De início, chama atenção o idêntico teor dos "Contratos de Prestação de Serviços de Consultoria Técnica"juntados pelo reclamante às fls. 19/21 e pela reclamada às fls. 269/273, ambos assinados pelas partes e com data de 01/03/2008. O que foi juntado pelo reclamante possui como parte contratada a pessoa física do reclamante, e o que foi juntado pela reclamada, a pessoa jurídica de que o reclamante é titular (ESI BATISTA DE MORAIS JUNIOR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL).



    Outro aspecto relevante, é que referidos contratos possuem como objeto uma prestação de "serviços profissionais de consultoria" e, como fundamentos expressos na cláusula primeira, os arts. 593 e seguintes do Código Civil, que tratam da prestação de serviços por trabalhador autônomo, pessoa física. Não há nos mencionados contratos qualquer menção a um vínculo de representação comercial ou mesmo à lei que rege a matéria (Lei nº 4.886/65), e a própria denominação utilizada é bastante esclarecedora: "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA". 



    Nesse contexto, sequer se poderia dizer que, mesmo formalmente, existiu algum contrato de representação comercial entre as partes, até porque também não restou comprovado, por meio de documentos, que o reclamante fosse registrado no Conselho Regional, conforme exige o art. 2º, da Lei nº 4.886/65. O que consta do contrato firmado entre as partes é uma prestação de serviços por pessoa física, inclusive com base no preceito legal civilista que trata dessa espécie de contrato.



    Outro aspecto relevante a ser analisado é que, diversamente do que constou da defesa, houve ajuste para pagamento de uma remuneração fixa, acrescida de comissões (cláusula terceira). Além disso, a reclamada deveria arcar com todas as despesas de viagens, estadias e alimentação, quando necessárias para o desempenho dos serviços (cláusula quinta, item "3"), ou seja, o ônus do empreendimento, ao menos formalmente, deveria ser arcado pela reclamada. 



    E não é só isso. Os documentos pertinentes à estrutura organizacional da reclamada também afastam qualquer dúvida que pudesse restar quanto ao vínculo jurídico existente. Vejamos.



    No documento de fl. 29, por exemplo, há indicação de diversas cidades que "deveriam" ser visitadas pelo reclamante, constando expressamente do referido documento: "Em comum acordo com o José Ribeiro, segue abaixo a lista das cidades que você deve visitar semanalmente. A quarta semana de cada mês fica para fechamento de negócios" (grifou-se). Ora, um representante comercial com verdadeira autonomia não teria, por parte da empresa representada, sequer a indicação de cidades que "deveriam" ser visitadas, pois tal inciativa partiria dele próprio.



    [...]



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para declarar o vínculo de emprego mantido entre as partes, na função de consultor, no período de 01/03/2008 a 11/03/2013, considerando-se que a iniciativa do rompimento do vínculo foi do reclamante, conforme documento de fls. 201/203 e depoimento da testemunha da reclamada (fls. 448/449).” (Grifo nosso)



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada, ao declarar haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa reclamante, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, descumpriu as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” de atividade da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica ou profissionais autônomos contratados para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57.917 AgR, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.03.23; grifos nossos)



    Assim, entende-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto entre as partes, viola o entendimento firmado na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. 



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente